Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723153-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CFC CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO LUIS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CFC CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de rescisão contratual n. 0716127-41.2021.8.07.0009. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação de rescisão contratual movida por SEBASTIAO LUIS PEREIRA em desfavor de CFC CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que firmou com a Clínica requerida contrato de prestação de serviços odontológicos para reposição de 12 pinos, com o objetivo de realizar implante dentário na parte superior e inferior da boca, no valor de R$ 17.842,00, que foi reduzido para R$ 8.000,00, devido ao pagamento a vista e substituição do material de porcelana por resina. Relata que iniciou o tratamento de implante dentário no dia 15/06/2020. Declara que as próteses para o implante foram confeccionadas de forma errada e não conseguiu se adaptar na boca do autor. Diz que buscou outro profissional da área odontológica para, de forma paliativa, adaptar prótese superior e inferior em sua boca, tendo sido pago pela prestação do serviço a importância de R$ 1.000,00. Informa que a ré não manifestou interesse em resolver a questão de forma amigável. Em razão disso, requer: (i) rescisão do contrato de prestação dos serviços odontológicos, com devolução da quantia paga, no valor de R$ 9.000,00; (ii) ressarcimento da quantia desembolsada para pagamento do protético, no valor de R$ 1.000,00; (iii) condenação da parte ré quanto ao pagamento de indenização a título de danos morais, em R$ 11.000,00. Foi deferida a gratuidade de justiça ao autor. Em audiência de conciliação, no id. 116595115, ausente a parte autora. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção no id. 118268724, na qual alega, em preliminar, decadência. No mérito, sustenta inexistência de vício ou de falha na prestação do serviço; ausência dos requisitos para inversão do ônus probatório; dano material - enriquecimento sem causa; inexistência de dano moral indenizável. Argumenta que a pretensão do autor se funda, exclusivamente, no desinteresse de continuidade da relação contratual estabelecida, por ocasião da insatisfação com o resultado do tratamento. Em reconvenção, relata que além da contratação referente ao protocolo de implantes, foi realizada contratação de serviço complementar consistente no levantamento de seio dentário pelo valor de R$ 1.000,00, em 10 parcelas de R$ 100,00. Diz que o serviço foi prestado ao requerente em 07/08/2020, com a conclusão do serviço pelo Dr. Lucas. Ao final, pugna que o reconvindo seja condenado a pagar o valor de R$ 500,00, referente a 5 parcelas de R$ 100,00 inadimplidas. A parte autora se manifestou em réplica (id. 122834343), reiterando os termos da inicial. Declara que desconhece tratamento complementar afirmado na peça contestatória de levantamento do seio do dente, no valor de R$ 1.000,00, tendo em vista todo o tratamento ter sido incluído no orçamento de R$ 8.000,00. Afirma que não foi feito o implante pela requerida, que nada fez para resolver o problema do autor, e, ainda, foi orientado para tentar colocar em sua própria residência prótese que não se adaptou em sua boca, motivo pelo qual procurou outro profissional da área odontológica, para confeccionar uma nova prótese e poder ter condições de se alimentar normalmente, por falta do serviço contratado com a Clínica ré. A parte requerida se manifestou em réplica à reconvenção (id. 125447153), reiterando os termos da contestação. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Suscita a requerida a ocorrência de decadência do direito da requerente de reclamar os vícios decorrentes do procedimento odontológico, porque não observado o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 26, II, do CDC. Constato, no entanto, que a perda do direito de reclamar, exposta no art. 26 do CDC, é referente a vícios ocultos ou aparentes que tornem os bens ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo, o que não se enquadra na situação descrita no feito, já que o que se pretende é a reparação de danos causados pela má prestação do serviço. Aplica-se, portanto, o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJDFT: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, acolheu a decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, II, do CPC. 1.2. Em seu recurso, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento citra petita, defende a inocorrência da decadência e no mérito pede a reforma do julgado e a procedência da demanda aduzindo que adquiriu aparelho celular tendo apresentado vício, identificado por uma ?linha rosa vertical no visor?, após a aquisição. 2. Da nulidade da sentença, por julgamento citra petita - afastada. 2.1. Aduziu o apelante que o julgado deixou da apreciar o pedido de indenização por dano material, tampouco analisou a condenação das requeridas em danos morais. 2.2. Todavia, o magistrado apreciou todos os pleitos formulados pelo autor, tendo fundamentado que o dano material e moral não comporta procedência pelo fato de o próprio direito da parte ter sido extinto em decorrência do reconhecimento da decadência. 2.3. Com efeito, inexiste nulidade na sentença, por julgamento citra petita, quando o magistrado declara a decadência e julga improcedente os pedidos extinguindo o feito com resolução do mérito. 2.4. Verifica-se, no caso, que o magistrado declarou as suas razões de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada, sendo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação. 3. Preliminar de decadência - acolhida. 3.1. Em suas razões, pede o apelante a modificação da sentença para que seja afastada a decadência relativo ao pedido de indenização por dano material e moral. 3.2. De fato, a decadência prevista no Art. 26, II, do CDC, somente atinge a pretensão formulada pelo autor quanto ao direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, em nada influindo no pedido de reparação pelos danos materiais e morais que porventura tenham se originado em decorrência do vício identificado no produto e a ele correlato. 3.3. Precedente do STJ: ?O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na reparação pelos danos materiais e morais pretendidos.? (AgRg no AREsp 52.038/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 03/11/2011). 3.4. Assim, afasta-se o reconhecimento de decadência exclusivamente em relação aos pedidos indenizatórios formulados pelo autor na inicial. 4. Do mérito. 4.1. Cumpre esclarecer que a causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, tendo ambas as partes se manifestado sobre as questões propostas no apelo interposto pelo autor. 4.2. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 5. A título de indenização por danos materiais, o apelante pede a condenação das requeridas a pagar-lhe a quantia correspondente ao valor do aparelho celular novo. 5.1. Todavia, o pedido de indenização deduzido pelo recorrente constitui na verdade a própria pretensão ressarcitória em face do vício apresentado no aparelho, prevista no Art. 18, §1o, inciso II, do CDC, a qual restou fulminada pela decadência, não constituindo pedido indenizatório diverso ou decorrente do evento a ensejar reparação complementar. 5.2. Ademais, a reparação indenizatória deve abranger os prejuízos efetivamente ocorridos e exige comprovação certa para que o interessado faça jus ao ressarcimento material. 5.3. Assim, não estando presente no caso dos autos os elementos de prova a confirmar o dano e sua extensão, inviável a condenação das apeladas ao pagamento de indenização pelo dano material alegado. 6. No que tange aos danos morais, o específico descumprimento contratual decorrente do fato narrado pelo autor, referente a aquisição de aparelho celular e surgimento de vício, identificado por uma singela ?linha rosa vertical no visor?, não é capaz de lesar os direitos da personalidade a ponto de determinar reparação a título de danos morais. 6.1. Ao demais, não houve ato ilícito algum praticado pelos réus. 7. Recurso parcialmente provido. Reforma parcial da sentença para afastar a decadência da pretensão indenizatória. Pedidos de danos morais e materiais julgados improcedentes. Decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Classe do Processo: 07005968420188070019 - (0700596-84.2018.8.07.0019 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1307703 Data de Julgamento: 02/12/2020 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Na hipótese, tendo em vista que a última consulta da autora na Clínica ré foi em 07/10/2020, como aliás deduzido pela requerida na contestação, e que o ajuizamento desta ação se deu em 04/11/2021, não há que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal que é o que efetivamente incide ao caso. Assim, REJEITO a prejudicial suscitada. Assim, superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, fixo como ponto controvertido a existência de relação de causalidade entre o serviço odontológico prestado pela parte requerida e o dano alegado na inicial, bem como a existência de falha na prestação dos serviços prestados pela requerida. Cuida-se de evidente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, apesar de a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática em nosso ordenamento jurídico, percebo que se trata de caso em que é possível a atribuição de forma dinâmica, invertendo-se o ônus em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do referido Código, diante da verossimilhança das alegações autorais, decorrente da vasta documentação odontológica juntada. Assim, o ônus da prova é da REQUERIDA. Confiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte ré diga as provas que pretende produzir para provar o ponto controvertido fixado. Vindo petição, retornem os autos conclusos. Intimem-se”. (ID 128032886 dos autos principais). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37244364), que a decisão gravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com seus interesses da agravante, já que a mantém em situação de risco. Sustenta que, embora a decisão tenha firmado como ponto controvertido a existência de relação de causalidade entre o serviço odontológico prestado pela parte requerida e o dano alegado na inicial, bem como a existência de falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, extrai-se dos autos que o autor alega ter finalizado o seu tratamento com outro profissional. Em verdade, o agravado buscou junto a ré tratamento odontológico consistente no protocolo de próteses inferiores e superiores, e outros serviços odontológicos. Sustenta que o objeto deste agravo cinge-se à legitimidade da decisão que inverteu o ônus da prova, imputando à agravante o encargo de demonstrar a existência de relação de causalidade entre o serviço odontológico prestado pela parte requerida e o dano alegado na inicial, bem como a existência de falha na prestação dos serviços prestados pela requerida. Diz que a simples incidência das regras consumeristas não implica na automática inversão do ônus probatório, já que demanda a verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, com a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante preconizado pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que no presente caso não ficou demonstrada a hipossuficiência probatória do agravado, uma vez que caberia a este comprovar a sua impossibilidade na obtenção dos meios indispensáveis para a garantia do seu direito, o que não foi feito, tendo o Magistrado instalado a distribuição dinâmica da prova. Salienta que restou evidenciado, por fato incontroverso (de que houve manipulação do tratamento por um outro profissional, conforme recibo de entrega protética), que caberia ao autor diligenciar no sentido de obter perante o responsável pela suposta conclusão do tratamento as evidencias da má-prestação do serviço para o qual foi contratada a agravante, ou da necessidade de substituição de qualquer um dos implantes/pinos que foram realizados pela agravante. Ressalta que o agravado imputa fato objetivo à agravante, consubstanciado no equívoco na realização do procedimento – tornando inviável que à agravante seja imputado o ônus de evidenciar um fato negativo, ou seja, que não procedeu de forma incorreta. Consigna que há nos autos, diante da fundamentação elencada, a probabilidade do direito invocado, quando da verificação da inexistência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Também há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que tão logo será o agravado instado a custear as despesas com a produção da respectiva prova, devendo ser mantida a regra geral da distribuição da prova na espécie. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que inverte o ônus probatório e imputa à agravante. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para manutenção da distribuição do ônus da prova na forma estabelecida pela regra geral, incumbindo ao agravado provar os fatos constitutivos do seu direito. Preparo (ID’s 37244371 e 37244372). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CFC CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de rescisão contratual n. 0716127-41.2021.8.07.0009. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 14:56:06. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator